Tribunal: STF
Processo: HC 190336
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Michel Donizeti da Silva e outra, advogados, em benefício de Diana Maryory Mateus, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.7.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 597.183.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 28.5.2020, a paciente foi presa em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos no inc. IV do § 4º do art. 155 (furto qualificado pelo concurso de agentes) e no art. 288 (associação criminosa) do Código Penal.
    Em 29.5.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Guarulhos/SP converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem, com recomendação ao juízo de origem para que, se mantido o recebimento da denúncia, tão logo previsto o retorno das atividades presenciais, designe audiência de instrução, debates e julgamento para data próxima:
    “HABEAS CORPUS - Furto qualificado e organização criminosa - Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.º 12403/11 e 13.964/19 - Pacientes que, mesmo ostentando condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, são presas em flagrante depois de, em organização criminosa voltada à prática de furto, cometerem sete furtos qualificados a estabelecimentos comerciais (farmácias) no mesmo dia - Prisão necessária e adequada para a garantia da ordem pública, eis que em liberdade tornariam as pacientes a delinquir - Pacientes que não se enquadram nas hipóteses do art. 4º, da Rec. 62, do CNJ - Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo - Ordem denegada, com recomendação - (Voto n.º 42471)” (fl. 15, e-doc. 7).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 597.183 no Superior Tribunal de Justiça e, em 31.7.2020, o Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a ordem pública ou econômica, não estão em perigo com a libertação da acusada. Tendo em vista que o delito é de médio potencial ofensivo e não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Já em relação à instrução criminal, esta já se mostra adiantada, uma vez que a denúncia foi recebida e por via de consequência, a resposta à acusação já foi ofertada. Ainda assim, da análise dos fatos que embasaram a acusação, se denota que as vítimas não estarão em risco ou que a Paciente obstruiria a ação penal” (fl. 3, e-doc. 1).
    Sustentam que “as medidas cautelares se mostram suficientes, até porque estamos diante de Paciente primária, que não ostenta condenações criminais, e já comprovou possuir residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa” (fl. 4, e-doc. 1).
    Argumentam que, “no caso sub judice, envolve duas crianças menores de 12 (doze) anos, que no momento atual, só contam com sua mãe. Desse modo, é preciso dar efetividade ao artigo 318-A do Código de Processo Penal, que prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar” (fl. 6, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Fica evidente a necessidade de concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão, tendo em vista a abusividade da segregação. (…) a Paciente confia em que este Superior Tribunal de Justiça, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem liminar de HABEAS CORPUS, com a sua ratificação posteriormente, tendo em vista o constrangimento evidenciado” (sic, fls. 8-9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O juízo da Vara Plantão da Comarca de Guarulhos/SP converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva por ser reincidente específica no crime de furto, pelo que a custódia cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública:
    “Vistos. 
    Trata-se de auto de prisão em flagrante de Diana Maryory Mateus, Claudia Marithza Pardo Lopes e Andrea Paola Mendez, autuadas em razão da prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV, e art. 288, caput, ambos do Código Penal. 
    Consta dos autos que policiais militares foram acionados via COPOM para atender ocorrência de furto contra uma drogaria que teria sido praticado por duas mulheres, sendo informadas as características físicas delas. Em diligências, os policiais avistaram duas mulheres com as características informadas ingressando no veículo Renault/Clio de placas DMP-2121. Os policiais saíram em perseguição a este veículo e conseguiram abordá-lo. O veículo era ocupado pelas autuadas. No interior do veículo foi encontrada uma grande quantidade de produtos comercializados em farmácias. Inquiridas, as autuadas confessaram que haviam furtados os produtos de diversas farmácias. Em seguida, compareceu ao local a solicitante Catarina, que reconheceu Claudia e Diana como autoras do furto ocorrido momentos antes. Na Delegacia de Polícia, apareceram outras três vítimas (funcionários/proprietários de drogarias) que reconheceram a propriedade de parte dos produtos encontrados com as autuadas. 
    O Ministério Público requereu a conversão das prisões em flagrante em preventiva; as defesas, a concessão de liberdade provisória. 
    Passo a decidir. 
    As autuadas foram detidas em situação de flagrante, nos termos do art. 302, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que encontradas logo depois do crime em situação que permite presumir que foram autoras dele. Anoto a observância do art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. Não há indícios da ocorrência de tortura ou maus-tratos. 
    Assim, o flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão pré-cautelar. 
    Para a decretação da prisão preventiva é necessária a existência de fumus commissi delicti e periculum libertatis, ou seja, é fundamental que se tenha prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, além da comprovação de que, no caso concreto, o estado de liberdade do averiguado poderá colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. É o que dispõe o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 
    No presente caso, a fumaça do cometimento do crime emerge dos elementos informativos colhidos até o momento, destacando-se os relatos dos policiais militares responsáveis pela detenção das autuadas e declarações da vítima. 
    Os crimes imputados às autuadas são concretamente graves. Infere-se dos autos que elas estão associadas de modo estável e permanente para a prática de uma série indeterminadas de crimes, notadamente furtos contra estabelecimentos comerciais. Existem, no momento, informações seguras de que elas praticaram crimes em quatro farmácias de Guarulhos (um deles o que ensejou a prisão em flagrante). 
    No mais, analisando as folhas de antecedentes das autuadas, verifica-se que elas respondem e foram condenadas pela prática de furtos em várias cidades (São Paulo, Osasco, Piracicaba, Jundiaí, São José dos Campos, Indaiatuba, Ribeirão Pires). 
    Vê-se, assim, que as autuadas, colombianas, fazem verdadeiro turismo delinquencial, visitando diversas cidades do Estado não para conhecer as belezas e culturas locais, mas somente para praticar crimes. 
    Ante os elementos existentes nos autos, é possível afirmar que em liberdade as autuadas não mais serão encontradas e certamente voltariam a praticar crimes. Assim, a prisão preventiva é necessária para preservação da ordem pública e garantia do regular desenvolvimento da ação penal. 
    Em razão da recidiva, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso, pois em liberdade as autuadas encontrariam os mesmos estímulos que as levaram à prática delitiva.
    A pandemia de Covid-19 não justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar. É verdade que a superlotação e estrutura precária dos nossos estabelecimentos penais favorecem a contaminação pelo novo coronavírus. As autuadas, no entanto, são jovens e, pelo que consta dos autos, não estão acometidas de doença grave que possa potencializar os efeitos de eventual infecção e contribuir para o desenvolvimento de um quadro de saúde mais severo. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto em preventiva a prisão em flagrante de Diana Maryory Mateus, Claudia Marithza Pardo Lopes e Andrea Paola Mendez” (fls. 24-25, e-doc. 8 – grifos nossos).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 
    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 
    2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 
    3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).
    10. O pedido de prisão domiciliar com base no art. 318-A do Código de Processo Penal não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Também não o foi pelo Superior Tribunal de Justiça sob fundamento de supressão de instância.
    Pelo que se tem nestes autos, o exame desse pedido formulado pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    E, ainda, os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora